Tribunal: STF
Processo: RHC 64842
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS',
REVER A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA POR SENTENÇA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO O RECURSO PRÓPRIO, SÓ EM
REVISÃO CRIMINAL PODERA O RÉU DISCUTIR OS MOTIVOS QUE A
JUSTIFICARAM.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.